Tribunal: TJBA
Processo: 8004381-66.2023.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004381-66.2023.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELIRIA FERREIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
VITOR BAPTISTA ROCHA, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, JULIANA BARRETO CAMPELLO registrado(a) civilmente como JULIANA BARRETO CAMPELLO

APELADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, JULIANA BARRETO CAMPELLO registrado(a) civilmente como JULIANA BARRETO CAMPELLO, VITOR BAPTISTA ROCHA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE BENEFICIÁRIA POR ALCANCE DE IDADE. ABUSO DE DIREITO CONFIGURADO. BOA-FÉ OBJETIVA. SUPPRESSIO E SURRECTIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO. APELAÇÃO ADESIVA PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação e apelação adesi va interpostos, respectivamente, por operadora de plano de saúde e por beneficiárias contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para manter a filha como dependente do plano de saúde contratado pela mãe, titular do plano, assegurando a integral cobertura. A operadora apelou requerendo a improcedência total da ação, ao passo que as autoras interpuseram apelação adesiva para inclusão de condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícita a exclusão de beneficiária do plano de saúde em razão de atingir idade limite contratual, mesmo após décadas de permanência como dependente sem exigência de comprovação de dependência econômica; (ii) determinar se a tentativa de exclusão da cobertura em contexto de tratamento médico de alto custo configura violação à esfera moral da beneficiária, ensejando indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exclusão de beneficiário por atingimento de idade contratual, embora autorizada em tese, deve observar os princípios da boa-fé objetiva, sendo vedada a conduta contraditória (venire contra factum proprium), especialmente quando há comportamento reiterado da operadora que gere legítima expectativa de manutenção da cobertura.

4. O comportamento da operadora, que manteve a beneficiária no plano por mais de 30 anos sem qualquer exigência de comprovação de dependência econômica, consolidou situação jurídica protegida pelos institutos da
suppressio
e da
surrectio
, impedindo a exclusão com base apenas na cláusula contratual e limite etário.

5. A notificação enviada pelo plano de saúde com antecedência de 90 dias não é suficiente para afastar a ilicitude da conduta, pois o longo período de inércia consolidou expectativa legítima da beneficiária, especialmente diante da sua condição de saúde.

6. A tentativa de exclusão da cobertura em momento de tratamento médico contínuo e de alto custo configura conduta abusiva, lesiva à dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental à saúde, atraindo responsabilidade civil por dano moral.

7. A conduta da agência extrapolou o mero dissabor, caracterizando abalo à esfera psíquica da beneficiária, em situação que justificou a concessão de tutela de urgência para continuidade do tratamento, restando configurado o dano moral.

8. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de indenização por dano moral é compatível com os parâmetros deste Tribunal, observando o caráter compensatório e punitivo da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso da operadora desprovido. Apelação adesiva provida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CC, arts. 187 e 422; CDC, arts. 2º, 3º e 6º; CPC/2015, art. 85, §11º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PE, AC nº 0001105-67.2016.8.17.2470, Rel. Des. Agenor Ferreira de Lima Filho, j. 07.06.2021; TJ-RJ, APL nº 0000906-33.2020.8.19.0212, Rel. Des(a). Mônica Maria Costa Di Piero, j. 23.11.2021; TJ-PR, APL nº 0010394-23.2021.8.16.0030, Rel. Des(a). Elizabeth Maria de Franca Rocha, j. 13.03.2023; TJ-BA, APL nº 0009206-41.2012.8.05.0248, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 18.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004381-66.2023.8.05.0074
, em que figuram como apelante ELIRIA FERREIRA e outros (2) e como apelada SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer de ambos os recursos e, no mérito, negar provimento à apelação da SUL AMÉRICA e dar provimento à apelação adesiva da parte autora
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .